Tribunal: TJSP
Processo: 1027976-78.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Apelação. Responsabilidade civil. Dano moral. Autor que teve diagnostico equivocado. Imperícia atribuída pela parte autora ao profissional médico responsável pelo pronto atendimento. Falha na atuação dos agentes públicos provada. Falha do serviço de assistência médica. Nexo causal demonstrado. Dano moral de pouca intensidade. Redução do valor da indenização, para melhor adequação à realidade do

Ementa:
Apelação. Responsabilidade civil. Dano moral. Autor que teve diagnostico equivocado. Imperícia atribuída pela parte autora ao profissional médico responsável pelo pronto atendimento. Falha na atuação dos agentes públicos provada. Falha do serviço de assistência médica. Nexo causal demonstrado. Dano moral de pouca intensidade. Redução do valor da indenização, para melhor adequação à realidade do caso. Rateamento proporcional das verbas de sucumbência entre as partes. Responsabilidade estatal caracterizada. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650699
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027976-78.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - HC USP/SP, é apelado PAULO CESAR
BATISTA MARINHO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
PAOLA LORENA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027976-78.2015.8.26.0053 - Voto no 3727
2
Apelação no 1027976-78.2015.8.26.0053
Apelante: Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina
da Universidade de São Paulo - HCFMUSP
Apelado: Paulo Cesar Batista Marinho
Comarca: São Paulo
Voto no 3727

Apelação. Responsabilidade civil. Dano moral. Autor
que teve diagnostico equivocado. Imperícia atribuída
pela parte autora ao profissional médico responsável
pelo pronto atendimento. Falha na atuação dos
agentes públicos provada. Falha do serviço de
assistência médica. Nexo causal demonstrado. Dano
moral de pouca intensidade. Redução do valor da
indenização, para melhor adequação à realidade do
caso.
Rateamento
proporcional
das verbas de
sucumbência
entre
as
partes. Responsabilidade
estatal caracterizada. Sentença reformada. Recurso
parcialmente provido.

Cuida-se
de
apelação
interposta pelo Hospital
das
Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo
HCFMUSP, proferida em demanda de responsabilidade civil por danos
morais atribuídos a imperícia médica, ajuizada por Paulo Cesar Batista
Marinho, pela qual foi julgado procedente o pedido, condenando-se o
réu ao pagamento de indenização no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil
reais). Em razão da sucumbência, o réu foi condenado ao pagamento
das custas, das despesas processuais e da verba honorária fixada em
10% sobre o valor atualizado da condenação.

Inconformado, o apelante
postula a reforma da sentença, para que seja
julgado improcedente
o
pleito e
subsidiariamente, para redução do montante fixado a título de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027976-78.2015.8.26.0053 - Voto no 3727
3
reparação moral, aduzindo, em suas razões (fls. 277/284), o seguinte: (I)
não haver prova de imperícia médica; (II) ter sido dada a alta
hospitalar ao paciente calmo, orientado e contactando; (III) não terem
os exames
radiológicos precisão
total
na
identificação
de
fraturas; (IV) que o tempo decorrido desde o trauma até a cirurgia foi
satisfatório e dentro dos parâmetros preconizados pela literatura
médica; (V) não serem os honorários devidos à Defensoria Pública
quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual
pertença.

Contrarrazões às fls. 286/296.

É o relatório.

Paulo Cesar Batista Marinho, no dia 1o de julho de 2014,
foi vítima de acidente de trânsito e foi encaminhado ao Hospital das
Clínicas.

De acordo com o relato da peça inaugural, o autor foi
examinado, submetido a exames de raio-X, mas foi diagnosticado com
um simples trauma, de maneira que lhe foi dada alta hospitalar, com
prescrição de analgésico e anti-inflamatório, nada obstante as dores
intensas que sentia, razão pela qual foi levado de maca até o carro de
seu irmão, que o acompanhava, porque não conseguia colocar os pés
no chão e sustentar o próprio corpo com as pernas.

No dia 07 de julho de 2014, não suportando mais as dores
intensas, o autor foi levado ao Hospital do Mandaqui e de lá foi
encaminhado ao Hospital Monumento, onde foi diagnosticado com
fratura no planalto tibial (CID S 82) na perna esquerda, internado e
submetido a procedimento cirúrgico no dia seguinte, 8 de julho.

Entendendo
ter
experimentado
dano
moral
pelo
diagnóstico e tratamento inadequados, tendo em vista as dores de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027976-78.2015.8.26.0053 - Voto no 3727
4
padeceu e sustentando que seria aplicável ao caso a teoria da
responsabilidade estatal objetiva, pediu reparação moral no valor de R$
40.000,00. Aduziu, ainda, que nada obstante a aplicabilidade da teoria
da responsabilidade objetiva ao caso, o médico que lhe prestou
atendimento no HC atuou com imperícia. Trouxe documentos (fls.
11/75).

O pedido foi contestado (fls. 83/95 com os documentos
de fls. 96/120), houve réplica (fls. 126/130) e seguiu-se decisão
saneadora (fl. 139), pela qual se determinou a realização de perícia
que, realizada, resultou na vinda aos autos do laudo às fls. 177/186,
sobre o qual as partes se manifestaram às fls. 194/194 (HC) e às fls.
195/201 (autor). Seguiu-se laudo complementar às fls. 207/210, sobre o
qual as partes se manifestaram às fls. 216/217 (HC) e 218/219
(autor). Não foi produzida prova oral em audiência (fls. 243/244). Veio
aos autos mídia (CD-ROM) contendo exames de raio-X aos quais o
autor se submeteu no HC (fl. 248) e seguiu-se decisão pela qual se
declarou encerrada a instrução (fl. 258). Somente o autor apresentou
memoriais escritos (fls. 263/267) e sobreveio a sentença recorrida (fls.
269/271).

Feito o breve relatório da causa na origem, passo ao
julgamento do recurso.

A respeito da matéria posta em juízo, é importante
pontuar que a responsabilidade do ente estatal, em regra, é objetiva,
de acordo com a disposição do §6o do artigo 37 da Constituição
Federal/1988, que segue transcrita:
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado
prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos
que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros,
assegurado o direito de regresso contra o responsável nos
casos de dolo ou culpa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027976-78.2015.8.26.0053 - Voto no 3727
5
A regra de responsabilidade civil insculpida na disposição
transcrita acima é da modalidade objetiva, segundo a qual o direito de
indenização emana da mera demonstração do dano, do ato comissivo
por parte de agente estatal e do liame causal entre este ato e o dano,
independentemente de culpa lato sensu por parte do agente público,
ou de seu preposto.

Ocorre que, em se tratando de atendimento médico-
hospitalar supostamente defeituoso, apontado como causa do evento
danoso, a questão não pode ser tratada sob a sistemática da
responsabilidade objetiva, conforme bem explicitado nos julgados que
seguem transcritos, desta C. Corte, de relatoria do eminente
Desembargador Ricardo Anafe:

I) Apelação Cível. Indenização por danos morais e lucros
cessantes.
Requerente que sofreu fratura exposta não diagnosticada
por médico preposto da requerida, somente vindo a receber
atendimento adequado ao se dirigir a outro serviço de
saúde Existência de nexo causal entre o dano alegado e o
evento danoso
Responsabilidade objetiva do Estado
caracterizada Indenização devida Pedido parcialmente
procedente
Recurso interposto pela municipalidade
desprovido.
Nega-se provimento ao recurso interposto.
[...]
A hipótese sub examine, de singeleza ímpar, não
pode ser cuidada sob a temática da responsabilidade
objetiva (artigo 37, parágrafo sexto, da Sexta Carta
Republicana), dado que não se trata aqui de apreciação de
facere danoso (Cf. Celso Antonio Bandeira de Mello, in
Responsabilidade
Extracontratual
do
Estado
por
Comportamentos Administrativos, in RT 552/14), mas sim de
um non facere de repercussão danosa, caracterizando a
hipótese clássica da faute du service dos franceses, aqui
denominada
na
doutrina
como
culpa
anônima,
ou
meramente, por tradução, falta de serviço, que constitui a
responsabilidade do Estado por comportamento ilícito, sob o
perfil do descumprimento de um dever de agir, no qual a
omissão é propositada (dolo) ou gerada por singela incúria,
na modalidade de imprudência, negligência ou imperícia.
O processo dialético processual civil desenvolve-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027976-78.2015.8.26.0053 - Voto no 3727
6
pelo raciocínio lógico-formal de tese, antítese e síntese,
importando na exata tradução da causa petendi e pedido
na tese, a fim de possibilitar o acionamento constitucional
do due process of law, mormente no que concerne ao
contraditório. (Ap. Cível no 0020911-75.2009.8.26.0565 São
Caetano do Sul GRIFOS NOSSOS)
II) Apelação Cível
Indenização por danos morais c.c.
Pensão alimentícia.
Erro médico Requerente que engravidou após se submeter
a laqueadura
Alegada a ocorrência de erro médico
decorrente da falta de orientação quanto à falibilidade do
método contraceptivo, bem como da utilização de técnica
sem
eficiência
comprovada

Inadmissibilidade

Requerente que teve plena ciência quanto ao risco de
gravidez inerente à utilização do método contraceptivo

Utilização
de
técnica
procedimental
imprópria
não
demonstrada
Ocorrência de recanalização espontânea,
que, conquanto rara, é previsível
Não demonstrado o
necessário nexo causal entre o atendimento médico
recebido
e
o
alegado
evento
danoso

Pedido
improcedente Sentença mantida. Nega-se provimento ao
recurso.
A
responsabilidade civil do médico, entretanto,
depende
da
demonstração
do
dolo
ou
da
culpa decorrente
de
negligência,
imprudência
ou
imperícia, ou seja, se da ação ou omissão dolosa ou culposa
do médico __ assim entendido o erro médico __ advier ao
paciente qualquer dano de ordem física, psíquica ou moral,
daí decorre o dever de indenizar.
Neste ponto, cabe distinguir o erro de técnica da
imperícia capaz de caracterizar o erro médico. Na lição de
Rui Stoco, o chamado “erro de técnica” ou “erro
profissional” se dá quando a conduta do médico é correta,
mas a técnica empregada é incorreta ou ruim, cuidando-se,
pois, de erro escusável ou justificável, e em relação ao qual
não cabe ao Juiz fazer qualquer juízo de valor. A imperícia
capaz de caracterizar erro médico se dá quando a técnica
empregada é correta e adequada, mas a conduta ou
atuação do médico é incorreta ou desastrosa, tratando-se,
pois, de erro inescusável ou injustificável, que impõe o dever
de indenizar (Tratado de Responsabilidade Civil, 7a edição,
Editora RT, p. 555).
[...]
Corolário lógico, pois, que, em se tratando o
desempenho da atividade médica de obrigação de meio, e
não de resultado, incumbe ao prejudicado a prova de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027976-78.2015.8.26.0053 - Voto no 3727
7
o profissional agiu com dolo ou culpa, na modalidade
imperícia, haja vista que, de acordo com o estatuto
processual, o ônus da prova é de quem alega. (Apelação
Cível no 0038876-79.2011. 8.26.0053
São Paulo
GRIFOS
NOSSOS)

A
respeito
da
matéria, assim ensina
Celso
Antonio
Bandeira de Melo in “Curso de direito Administrativo”, 33a edição,
2016, pág. 1.036:

É mister acentuar que a responsabilidade por “falta de serviço”
falha do serviço ou culpa do serviço (faute du service, seja qual
for a tradução que se lhe dê) não é, de modo algum,
modalidade de responsabilidade objetiva, ao contrário do que
entre nós e alhures, às vezes, tem-se inadvertidamente suposto.
É responsabilidade subjetiva porque baseada na culpa (ou
dolo), como sempre advertiu o Prof. Oswaldo Aranha Bandeira
de Mello.
Com efeito, para sua deflagração, não basta a mera
objetividade de um dano relacionado com um serviço estatal.
Cumpre que exista algo mais, ou seja, culpa (ou dolo),
elemento tipificador da responsabilidade subjetiva.
[...]
O argumento de que a falta do serviço (faute du service) é um
fato
objetivo,
por
corresponder
a
um
comportamento
objetivamente inferior aos padrões normais devidos pelo
serviço, também não socorre os que pretendem caracterizá-la
como hipótese de responsabilidade objetiva. Com efeito, a ser
assim, também a responsabilidade por culpa seria objetiva (!),
pois é culposa (por negligência, imprudência, ou imperícia) a
conduta objetivamente
inferior
aos
padrões
normais de
diligência, prudência ou perícia devidos por seu autor.
O que cumpre distinguir é a objetividade de dada conduta, à
qual se atribui o dano, e a objetividade da responsabilidade.
[GRIFOS NOSSOS]

E tanto o autor compreende que a responsabilidade civil
do Estado por eventuais resultados insatisfatórios obtidos dos seus
serviços de assistência à saúde não é objetiva, que alega inadequação
do serviço de assistência à saúde que lhe foi prestado, no caso,
imperícia por parte do médico, pelo fato de não ter diagnosticado
fratura no planalto tibial (CID S 82).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027976-78.2015.8.26.0053 - Voto no 3727
8

A respeito do erro de diagnóstico e consequentemente,
de tratamento ao paciente, pode ser extraído do prontuário do autor e
do próprio laudo pericial, inobstante o fato de o perito não ter feito
referência expressa ao equívoco (fls. 207/210):

No atendimento inicial do Pronto Socorro do Instituto Central
do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de São
Paulo, de 01/07/2014, não foi diagnosticada a fratura no
planalto tibial do joelho esquerdo.
O periciando foi avaliado no Hospital Mandaqui, tendo sido
diagnosticado fratura do planalto tibial do joelho esquerdo
tendo sido encaminhado para o Hospital Monumento no dia
07/07/2014.
A cirurgia foi realizada no Hospital Monumento no dia
08/07/2014.
As fraturas fechadas do planalto tibial que necessitam de
estabilização óssea por meio de cirurgia podem receber o
tratamento operatório em até 7 a 10 dias do seu
aparecimento, sem prejuízo no resultado final.
Por conseguinte, considero que o tempo decorrido desde o
trauma até a cirurgia foi satisfatório dentro dos parâmetros
preconizados pela literatura médica, sem que tenha
ocorrido prejuízo no resultado final do tratamento para o
periciando.
A fratura do joelho esquerdo consolidou, sem complicações
importantes sic. fl. 208.

Conquanto não tenha o perito afirmado no laudo, com
clareza, tenho que se evidenciou, por meio da perícia médica, uma
falha no diagnóstico do autor quando do primeiro atendimento no
HC, situação que levou à alta, com prescrição de tratamento
inadequado
somente medicamentoso
ao paciente (fls. 178
e 24/28).

Quanto
à
observação
do
expert
às fls. 183/186
(especialmente na resposta ao quesito 6 do autor), à fl. 209 e nas
respostas aos quesitos 3, 4 e 6 do autor, tenho haver nos autos dois
elementos de prova importantes a respeito da questão da dor. Por esses
dois elementos de prova, é possível concluir que o paciente, no dia 1o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027976-78.2015.8.26.0053 - Voto no 3727
9
de julho de 2014, quando do acidente que lhe causou a fratura, sentiu
dor, porém não tão forte como alegou na inicial, a ponto de ter
necessitado de maca para sair do Hospital e dirigir-se ao carro do irmão
(o que não ocorreu), nem pouco intensa, a ponto de justificar o erro de
diagnóstico.

Com efeito, o médico que atendeu o autor no HC
prescreveu-lhe o medicamento Tramal (opioide), fármaco com efeitos
similares aos do ópio e aos da morfina. Em consulta ao site
www.consultaremedios.com.br da rede mundial de computadores, é
possível verificar que o Tramal é um medicamento indicado para
tratamento da dor de intensidade moderada a grave.

Nessa linha, nada obstante o expert tenha entendido,
pela anotação no prontuário do autor à fl. 27, que ele não reclamara
de dor intensa no HC, o fármaco que lhe fora prescrito denota que a
dor era bastante significativa.

Impende ressaltar, de todo modo, que não faz sentido o
relato de que o autor saiu do Hospital de maca, para ir até o carro do
irmão, porque não conseguia colocar os pés no chão. Esse relato vai de
encontro à anotação de fl. 27, no prontuário do autor, que segue
transcrita para maior clareza:

01/07/14 / 19 h Recebe alta hospitalar entrego receita
médica, sai acompanhado pelo irmão e (mao) digo
mãe calmo, orientado, contactando, em ventilação
espontânea.

Nesse contexto, infere-se que o fato de não ter sido
diagnosticada a fratura no autor e sim mero trauma não especificado
consistiu em erro que levou a tratamento inadequado. Esse
tratamento inade-quado foi o que ocasionou sofrimento desnecessário
ao paciente, que padeceu de dor por dois dias (embora medicado
com antiinflamatório e um forte analgésico), sem imobilização na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027976-78.2015.8.26.0053 - Voto no 3727
10
perna, até que foi levado ao PS do Hospital Mandaqui em 03/07/2014,
onde foi diagnosticado correta-mente com fratura no joelho esquerdo
e
recebeu
tratamento
conservador
(imobilização),
com
recomendação de retorno no dia 7. No dia 07/07/2014, de volta ao
Hospital Mandaqui, o autor foi encaminhado ao Hospital Monumento,
onde foi internado e submetido a ato cirúrgico no dia seguinte, 8 de
julho e recebeu alta em 9 de julho, com recomendação de retorno em
uma semana (fl. 178).

Em outras palavras, o autor passou por um período
desnecessário de dor, sem que a perna estivesse imobilizada, de
maneira que se configurou dano moral, embora não tão intenso a
ponto de justificar reparação no valor postulado, tampouco no valor
fixado na r. sentença recorrida.

Devo consignar, todavia, que assiste razão ao expert ao
pontuar que o erro no diagnóstico, quando do primeiro atendimento ao
autor, não lhe ocasionou grande prejuízo, posto que a cirurgia realizou-
se dentro do prazo preconizado na literatura médica e ensejou boa
recuperação, com boa consolidação e sem sequelas ao paciente. Daí
porque a falha no serviço causou dano moral mínimo ao demandante.

De
todo
modo,
houve
dano
moral indenizável,
decorrente de falha na prestação do serviço público de assistência à
saúde, caracterizada pela imperícia do profissional que atendeu o
autor, assim como provou-se o nexo causal entre um e outro, de
maneira a ensejar a imputação da responsabilidade ao ente estatal.

Estabelecidas essas premissas, passo ao quantum da
indenização,
observando os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
A reparação por dano moral deve atender, a um só
tempo, a duas funções: (I) a reparação em si, que consiste na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027976-78.2015.8.26.0053 - Voto no 3727
11
compensação ao ofendido, tanto quanto possível, pelo sofrimento
experimentado, no sentido de proporcionar-lhe um bem inesperado,
mesmo não sendo possível extirpar a dor moral e; (II) a função punitiva,
que consiste em desestímulo à conduta potencialmente lesiva por parte
dos agentes estatais (dolosas ou culposas), com vistas à prevenção.
É importante ponderar que a expressão econômica da
reparação não deve representar enriquecimento injustificado para
aquele que se pretende ressarcir porque, desta forma, haveria
desvirtuamento da legislação atinente à responsabilidade civil,
tendente ao enriquecimento sem causa. Tampouco deve o valor da
indenização transparecer iniquidade ao causador do dano, a fim de
que a função punitiva se manifeste com eficácia, no sentido de inibir a
proliferação da conduta ilícita. Neste diapasão, assim leciona o insigne
doutrinador Carlos Roberto Gonçalves:
Levam-se em conta, basicamente, as circunstâncias
do caso, a gravidade do dano, a situação do ofensor,
a condição do lesado, preponderando, a nível de
orientação central, a ideia de sancionamento ao
lesado (punitive damages).1

Para o caso em apreço (que não representou grande
sofrimento), tendo como parâmetro os princípios citados e as duas
finalidades da indenização, assim como as situações econômicas do
causador do dano e do ofendido, tenho como adequado, a título de
indenização, o montante de R$ 2.000,00. Não se mostra cabível valor
maior a título de reparação moral no caso em apreço, tendo em vista a
pequena expressão do dano, conforme explanado alhures, situação
perfeitamente
delineada
no
laudo
pericial,
conforme
trecho
colacionado a seguir:

Por conseguinte, considero que o tempo decorrido desde o
1 GONÇALVES, Carlos Roberto, Direito Civil Brasileiro Responsabilidade Civil, Vol. 3, São Paulo: Saraiva, p.
573.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027976-78.2015.8.26.0053 - Voto no 3727
12
trauma até a cirurgia foi satisfatório dentro dos parâmetros
preconizados pela literatura médica, sem que tenha
ocorrido prejuízo no resultado final do tratamento para o
periciando.
A fratura do joelho esquerdo consolidou, sem complicações
importantes sic. fl. 208

Em suma, de acordo com a conclusão do expert judicial
colacionada, o equívoco no diagnóstico do autor, quando do primeiro
atendimento no HC, não lhe causou prejuízos importantes em termos de
recuperação.

Assim é que os dissabores experimentados pelo autor
limitaram-se à dor física suportada pelos dois dias sem o diagnóstico
correto e sem imobilização (não foram sete dias em realidade), mesmo
assim, com medicação forte para melhora desse sintoma. Vale ressaltar
que a cirurgia somente foi realizada no autor posteriormente, no
Hospital Monumento, posto que no Hospital Mandaqui, onde o
paciente
foi
diagnosticado
com
fratura dois
dias
após
o
acidente, ele teve a perna imobilizada.

Nessa linha, inobstante a imperícia verificada, a falha no
diagnostico inicial não prejudicou a recuperação em si do paciente,
apenas ocasionou um
transtorno
maior do
que
o
comumente
suportado, razão pela qual tenho por exacerbado o montante de R$
20.000,00 fixado na origem.

Desta feita, a condenação do Estado deve ser reduzida
ao pagamento de R$ 2.000,00, em razão da falha na prestação de
serviço de saúde, consistente no diagnóstico errado e na prescrição
inicial de tratamento inadequado ao paciente.

Por fim, tendo em vista a sucumbência recíproca, a
senten-ça também comporta reforma para que a responsabilidade
pelo paga-mento das custas e despesas processuais seja rateada entre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027976-78.2015.8.26.0053 - Voto no 3727
13
as partes, na proporção de metade para cada uma, observando-se a
isenção do ente público em relação às custas. Com efeito, o Hospital
das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São
Paulo HCFMUSP, criado pelo Decreto-Lei no 13/192, de 19 de janeiro
de 1.943, é autarquia de regime especial, nos termos do artigo 1o da LC
no 1.160/2011. E por força da Lei Estadual no 11.608/03, em seu art. 6o,
são isentos da taxa judiciária a União, os Estados, os Municípios, as
autarquias e fundações, assim como o Ministério Público.

Ambas as partes arcarão, ainda, com a verba honorária
devida ao advogado da parte contrária, fixada em 10% sobre o valor
da
condenação
tal como na
r.
sentença. Serão
aplicadas
as
disposições dos §§ 2o e 3o do artigo 98 do CPC, tendo em vista a
gratuidade concedida ao autor.

Pelo exposto e pelo meu voto, dou provimento parcial ao
apelo, para rateamento, entre ambas as partes, da responsabilidade
pelo pagamento das verbas da sucumbência e para redução do valor
da reparação moral ao montante de R$ 2.000,00.

PAOLA LORENA
Relatora